Tribunal: TJMT
Processo: 1011891-51.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. DÉBITOS RENEGOCIADOS. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA E DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
Suspensão do fornecimento de energia. Renegociação com quitação do valor da entrada. Demora no restabelecimento da energia. Três reclamações administrativas. Necessidade do ajuizamento da demanda e deferimento da liminar.
Não demonstração da legalidade do corte. Alegação de padrão interno, mas sem comprovação da alegada notificação do consumidor acerca do fato.
Dano moral circunscrito à demora na religação da energia elétrica.
A energia elétrica é considerada bem essencial e a demora imotivada para restabelecer o serviço, provoca dano moral in re ipsa, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.
Valor indenizatório se mostra adequado ao caso concreto e em conformidade com o critério da razoabilidade.
Sentença mantida.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GERUZA GOMES DOS ANJOS - CPF: 014.952.561-38 (RECORRIDO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020